Tribunal: STF
Processo: RE 1591022
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 77, fl. 1):

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 – DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA TRATAMENTO DA DOENÇA – TEMA 1234 DO COL. STF – INAPLICABILIDADE A PRODUTOS PARA SAÚDE QUE NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE MEDICAMENTO – DISPONIBILIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS “INSULINA FIASP” E “INSULINA TRESIBA” – TEMA Nº 1.234 DO STF – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – OBSERVÂNCIA DA REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS – RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 
1 – No julgamento do Tema nº 1234, o il. Ministro Relator, Gilmar Mendes, ressalvou expressamente a inaplicabilidade da tese firmada aos “produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 
2 – Em relação ao pedido de disponibilização de insumos, não se aplica ao caso concreto as diretrizes fixadas no Tema 1234. Precedentes deste Eg. TJMG e desta 6ª Câmara Cível. 
3 – No tocante ao fornecimento de medicamentos denominados “Insulina Fiasp” e “insulina Tresiba” incorporados ao grupo 1A na RENAME, no julgamento dos Embargos de Declaração no Tema nº 1.234, o STF modulou os efeitos da tese fixada, vedando a declinação de competência nas ações ajuizadas antes da publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico. 
4 – Tendo sido a ação ajuizada antes do marco temporal estabelecido pelo STF, encontrando-se abarcada pela modulação de efeitos, a determinação liminar de fornecimento dos medicamentos deve ser direcionada de forma primária ao Estado, a quem compete a programação, o armazenamento, a distribuição e a dispensação do tratamento médico para diabetes mellitus tipo 1, que integram o Componente Especializado de Assistência Farmacêutica do SUS, sendo subsidiária a responsabilidade do Município de Cláudio. 
5 – Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 85), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DE MINAS GERAIS aponta violação aos arts. 2º; 37; 167, II; e 196 da CF/1988. 
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido não observou as balizas estabelecidas no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral, relativamente à imposição de fornecimento de insumo não incorporado (Sistema de Infusão Contínua de Insulina), apesar da existência de parecer técnico contrário da CONITEC.
Em seguida, o Tribunal de origem admitiu o RE e determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 90).

É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que fosse possível superar esse grave óbice, verifica-se que a controvérsia dos autos se refere à possibilidade de fornecimento de insumo de saúde (Sistema de Infusão Contínua de Insulina), não incorporado ao SUS.
A tese estabelecida no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral se limitou a medicamentos, que respeitam a lógica do registro como categoria regulatória e estão submetidos, portanto, a um maior rigor técnico-científico no cumprimento dos requisitos sanitários da legislação de regência, sendo expressamente consignado que “No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes).  
Nessas circunstâncias, tratando-se de produto distinto de medicamento, não se aplicam ao caso concreto os parâmetros fixados no Tema 1.234-RG. 
Além disso, relativamente à alegação de ausência de preenchimento dos requisitos necessários para o fornecimento do insumo postulado, da leitura dos trechos acima transcritos, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para concluir pela responsabilidade do Município pelo fornecimento do insumo postulado (Doc. 77, fl. 11):

“De início, vê-se que a ANVISA classifica o sensor de monitoramento de glicose “Freestyle Libre” como um produto para a saúde[1]. 
Por sua vez, as agulhas Novofine, requeridas para o tratamento do menor, se enquadram como insumos médicos. 
Logo, em se tratando de equipamento e insumos, e não medicamentos, não se aplica, in casu, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal sob os Temas n.º 06 e 1.234 da repercussão geral, conforme consignado expressamente no voto do ministro relator Gilmar Mendes na ocasião do referido julgamento: (...)
Ademais, não obstante a solidariedade que rege o sistema de saúde pública, a obrigação deve ser direcionada ao responsável principal pela disponibilização do tratamento em questão, conforme a orientação do STF no Tema n.º 793 da repercussão geral.”

Assim, a reversão do julgado demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).

Nesse sentido:

“Ementa: Direito Processual Civil. Direito Constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Art. 196 da CF. Direito à saúde. Fornecimento de equipamento médico e insumos. Assessório que não é imprescindível ou essencial. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Recurso inadmissível. Agravo Regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com agravo com fundamento na Súmula 279 do STF. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido asseverou que apesar da indicação médica, a bomba de insulina e seus acessórios não seriam imprescindíveis ou essenciais ao tratamento, uma vez que o controle da glicemia pode ser realizado com o esquema padronizado pelo Sistema Único de Saúde. 4. O exame do apelo extremo se desenvolve a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte, ante o óbice da Súmula 279 do STF, incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-lo. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1574046 AgR / MG, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 12/2/2026)

“Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Saúde. Fornecimento de insumo. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão do Tribunal de origem que denegou pedido de fornecimento de lente de contato rígida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 2. O agravante sustenta o desacerto da decisão agravada, buscando a rediscussão da matéria relativa à obrigação estatal de fornecer o insumo pleiteado, alegando a insuficiência dos fundamentos apresentados. 3. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de obrigação estatal para o fornecimento do insumo, considerando a existência de alternativa terapêutica disponibilizada pelo SUS, consistente na utilização do anel e do procedimento de *crosslinking*, os quais não foram empregados pelo recorrente. A decisão agravada manteve esse entendimento, aplicando a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, considerando a inviabilidade de reexame do conjunto fático-probatório em recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, apresentando alegações impertinentes e decorrentes de mero inconformismo, sem trazer argumentos suficientes para confrontá-la, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida conforme a jurisprudência pacífica desta Corte. 6. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela inexistência de obrigação estatal no fornecimento do insumo pleiteado (lente de contato rígida), devido à existência de alternativa terapêutica oferecida pelo SUS (anel e procedimento de *crosslinking*), não utilizada pelo recorrente. 7. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Súmula 279 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1561441 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 28.10.2025; STF, ARE 1277320 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, j. 28.10.2020.” (ARE 1572285 AgR / SE, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/02/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente